Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-47.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705763-47.2020.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. APELADO: WANDSON PINHEIRO ARAUJO DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de levantamento do depósito de ID 42790705, uma vez que deve ser formulado ao Juízo de origem. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Após, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora